Tribunal: TJBA
Processo: 0331171-64.2012.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0331171-64.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOUZA CUNHA, CAMILA SILVA DE CARVALHO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA. ERRO MATERIAL NO EDITAL QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO. CORREÇÃO ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO. OBRA CONCLUÍDA E ENTREGUE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

Caso em exame
–
1.
Remessa necessária de sentença que extinguiu ação popular sem resolução do mérito por perda do objeto. O autor alegava irregularidade em licitação do DERBA (Tomada de Preço nº 013/2012) por erro na indicação da rodovia e suposta invasão de competência municipal.

Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se a correção administrativa do erro material no edital e o exaurimento da obra licitada acarretam a perda do interesse de agir.

Razões de decidir
3. A administração pública corrigiu formalmente o erro material no edital, alterando a indicação da rodovia para o trecho correto sob sua jurisdição (BA-120), sanando o vício apontado. 4. A conclusão e entrega da obra pública no curso do processo esvaziam a utilidade do provimento jurisdicional pretendido (anulação do certame). 5. O interesse de agir deve subsistir até o momento do julgamento; sua ausência superveniente impõe a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.

Dispositivo
6. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA
n.
0331171-64.2012.8.05.0001
, sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e interessados,
VALNEY LOURENÇO DOS SANTOS
e o
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária, mantendo a sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora.